Tribunal: TJDFT
Processo: 0722267-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722267-23.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARINA CHAVES SIQUEIRA, BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MARINA CHAVES SIQUEIRA D E S P A C H O BANCO DO BRASIL S/A e MARINA CHAVES SIQUEIRA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 55351330. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator